Tribunal: TJSP
Processo: 2259914-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2259914-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é impetrante
FABIANO RICARDO DE CARVALHO MANICARDI e Paciente PABLO
HENRIQUE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259914-79.2020.8.26.0000 -Voto no 11480
2
VOTO No 11480
HABEAS CORPUS No 2259914-97.2020.8.26.0000
COMARCA: Penápolis
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
IMPETRANTE: Fabiano Ricardo de Carvalho Manicardi (Advogado)
PACIENTE: Pablo Henrique Campos
Corréu: Luiz Fernando da Silva Constantino
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Fabiano Ricardo de Carvalho Manicardi, em
favor Pablo Henrique Campos, objetivando a revogação da prisão
preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares
outras, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Relata o impetrante que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
No entanto, aduz que inexistem elementos
concretos a justificar a manutenção de sua custódia, pois a decisão que
decretou sua prisão preventiva não foi devidamente fundamentada, uma
vez que não estão presentes os requisitos previstos no artigo 312 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259914-79.2020.8.26.0000 -Voto no 11480
3
Código de Processo Penal, ressaltando que o paciente é primário e
possui ocupação lícita e residência fixa.
Alega, também, que a prisão é desproporcional,
porquanto, “em caso de prolação de sentença condenatória, ao fim,
haverá a incidência do parágrafo 4o do mencionado artigo 33, que
preconiza uma causa obrigatória de diminuição de pena” (sic), pelo que o
paciente “poderá ter direito ao sursis do Código Penal (artigo 77- pena de
até 2 anos)” (sic), ao “direito a regime aberto ou a pena substitutiva à de
prisão” (sic).
Sustenta, ainda, que, em razão da pandemia do
Covid-19, o encarceramento deve ser evitado.
Indeferida a liminar (fls. 110/114), foram prestadas
as informações pela autoridade indicada coatora (fls. 117/118) e a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls.
121/132).
É o relatório.
Trata-se de paciente e corréu presos em flagrante
e, posteriormente, denunciados como incursos no artigo 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06, porque, na data de 22 de outubro de 2020,
transportavam, para fim de tráfico, 2 porções de maconha (999,68g), sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
além da quantia de R$ 1.084,00 (um mil e oitenta e quatro reais).
A ordem deve ser denegada, pois não se
vislumbra a ocorrência do alegado constrangimento ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259914-79.2020.8.26.0000 -Voto no 11480
4
Com efeito, não se verifica qualquer ilegalidade na
r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, porquanto
a douta autoridade indicada coatora bem justificou a necessidade da
medida, nos seguintes termos:
“(...) na forma do 310 do CPP, passa-se à análise
da prisão em flagrante.
À luz de uma cognição sumária e provisória, única
possível nesse estágio processual, com base nos
depoimentos das testemunhas há fundados
indícios de que a droga apreendida se destinava
ao tráfico. Os agentes da lei disseram que após
abordagem ao veículo, sentiram cheiro de
Maconha, após revista, encontraram no assoalho
do banco do passageiro a droga, sendo maconha
(999,68 gramas), os agentes disseram que Luiz
Fernando declarou a propriedade da droga, e que
esta seria para venda. (Fls. 03/05).
A despeito de Pablo afirmar que desconhecia a
presença da droga no automóvel e que apenas
deu uma carona, por ora, a informação dos
militares de que o forte odor de maconha fez
despertar a suspeita deles é indício de que Pablo
sabia da existência do estupefaciente. Assim, por
ora, há indícios do conluio.
Logo, a prisão em flagrante está materialmente
em ordem, pois subsume-se a situação de
flagrante prevista no art. 302 do CPP. Ademais,
vem revestida de regularidade formal, já que
observados os requisitos dos arts. 304 e 306, do
CPP.
Ainda,
merece
ser
convertida
em
prisão
preventiva para garantia da ordem pública.
Há prova da materialidade pelo laudo de
constatação (fls. 42/46) e indícios suficientes de
autoria, já que houve prisão em flagrante (art. 311
do CPP). O
delito tem pena máxima superior a 4 anos (art.
313, I, do CPP).
A custódia cautelar se faz necessária à garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259914-79.2020.8.26.0000 -Voto no 11480
5
da ordem pública, haja vista que a expressiva
quantidade de drogas (fls. 42/46- quase 1kg) é
indicativo de habitualidade delituosa, pois ninguém se arriscaria a transportar essa
quantidade de delito em sua primeira empreitada
delituosa. Ademais, em reforço a esse indício de
habitualidade delituosa, tem-se que o detido Luiz
Fernando ostenta antecedentes criminais (fls.
59/60, 61/62, 64/65 inclusive consta sentença
condenatória
nos
autos
1500343-05.2019.8.26.0438) e Pablo também
tem registros por atos infracionais (fls. 56/57).
Anote-se, então, que estão presentes os indícios
concretos e contemporâneos de que a liberdade
dos detidos representa perigo para a ordem
pública. Assim, é preciso segregar para acautelar-
se a ordem pública (art. 312 do CPP).
(...) De outro giro, ante as circunstâncias do fato e
o estágio prematuro da persecução penal,
temerária a conclusão de que as outras medidas
cautelares seriam suficientes a resguardar o
interesse público (art. 319 do CPP).
Ressalte-se que as outras medidas cautelares
não se prestam a garantir a ordem pública, razão
pela qual a prisão preventiva se afigura como
único instrumento adequado e idôneo (art. 282 do
CPP).
Diante do exposto, homologo as Prisões em
Flagrante e converto- as em Prisão Preventiva,
nos termos dos Artigos 310, II e 312, todos do
CPP.
Expeça-se mandado de prisão preventiva” (fls.
12/13, sic).
Como se vê, a r. decisão a quo baseou-se em
elementos concretos, bem justificando a necessidade de manutenção da
custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública.
Verifica-se,
desse
modo,
que,
além
da
materialidade, dos indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259914-79.2020.8.26.0000 -Voto no 11480
6
312 do Código de Processo Penal, a manutenção da custódia do paciente
ampara-se, também, na gravidade em concreto do delito de tráfico, que se
assemelha aos hediondos. É certo que apesar de a gravidade do crime,
por si só, não ser suficiente para amparar a prisão, ela deve ser apreciada
no momento da decretação da prisão preventiva.
Nesse sentido:
“Não é ilegal o encarceramento provisório que se
funda em dados concretos a indicar a necessidade
da medida cautelar, especialmente em elementos
extraídos da conduta perpetrada pelo acusado -
modus operandi -, demonstrando a necessidade
da prisão para garantia da ordem pública” (STJ -
RHC:
35526
MG
2013/0029973-0,
Relator:
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, Julgado em 04/04/2013).
Consigne-se, ainda, que a segregação cautelar
não afronta a presunção de inocência, já que não tem por fundamento
um prematuro reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco
que a liberdade do paciente representa.
Cumpre salientar, também, que o tráfico de drogas
é crime grave que contribui para a prática de inúmeros outros ilícitos
penais, tão ou mais graves. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à
prática de crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas,
adquiram “coragem” para as empreitadas criminosas. Também o espúrio
comércio faz campear a corrupção de agentes públicos, para permitir a
continuidade dessas práticas delituosas. Não há como olvidar, ainda, as
consequências
dessa
danosa conduta, a formar multidões de
dependentes de drogas ilícitas, que causam a desagregação familiar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259914-79.2020.8.26.0000 -Voto no 11480
7
Igualmente, como consequência do tráfico, tem-se a queda da
produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de saúde,
já tão deficiente.
É de se destacar, ainda, que eventuais condições
subjetivas favoráveis não possuem o condão de, isoladamente,
desconstituir a custódia preventiva, quando presentes os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal.
Portanto, as medidas cautelares diversas da
prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se
mostram suficientes para o caso em comento.
Por sua vez, não há falar em desproporcionalidade
entre a atual segregação e benefícios que, eventualmente, possa resultar
no caso de suposta condenação do paciente, tratando-se, pois, de mero
exercício sobre o futuro, incompatível com o estreito limite do writ.
E sobre revogar a prisão ou conceder a prisão
domiciliar, em razão da pandemia que efetivamente assola o planeta, ela
não deve servir de salvo conduto para a prática de crimes ou ainda para
isentar de responsabilização aqueles que estão sendo acusados da
prática deles, cumprindo anotar que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal negou referendo à conclamação feita pelo Ministro Marco Aurélio
no bojo da ADPF n. 347.
Por sua vez, insta salientar que a Secretaria de
Administração Penitenciária SAP tem adotado providências necessárias
para evitar a propagação da pandemia nas unidades prisionais do Estado
de São Paulo, como isolamento dos possíveis infectados e tratamento
adequado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259914-79.2020.8.26.0000 -Voto no 11480
8
Assim, não demonstrou o impetrante sofrer o
paciente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio
constitucional que reclama.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator